Tribunal: TJBA
Processo: 0347348-69.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0347348-69.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA CARMELINA SANTANA e outros

Advogado(s)
:
FLORIMAR DOS SANTOS VIANA, DARLAN DA SILVA SANTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
DARLAN DA SILVA SANTOS, FLORIMAR DOS SANTOS VIANA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO ACIDENTÁRIA. SENTENÇA IMPROCEDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL NÃO DEMONSTRADA. AUXILIO ACIDENTE INDEVIDO. ANTECIPAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PELA AUTARQUIA. BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO PELO ESTADO. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DO AUTOR NÃO PROVIDO. APELO DA AUTARQUIA PROVIDO.

APELO DO AUTOR

1. No presente caso, a autora é bancária, afirmou que apresenta doença incapacitante decorrente do exercício do trabalho.

2. Destarte, a perícia autoriza o entendimento de que a autora se encontra capacitada para o exercício de suas funções laborativas, sem restrições, não preenchendo, portanto, os requisitos do auxílio-acidente.

3. Pelo laudo técnico (ID 95042354, autos de origem), verifica-se que a apelante perfazia 32 (trinta e dois) anos a época da realização do exame, exerce a profissão de bancária.

4. Desta feita, concluiu o perito que a autora apresenta transtorno do disco cervical com radiculopatia, mas que se encontrava apta para o exercício de suas funções sem restrições.

5. A propósito, o art. 86 da Lei n.º 8.213/91 prevê que será concedido auxílio-acidente quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia ou mesmo impossibilidade de desempenho dessa atividade, o que não se aplica ao caso sob analise.

APELO DO INSS

6. Em suas razões, a autarquia aduziu que merece reforma o comando sentencial, pois o autor deve ser condenado ao ressarcimento das despesas processuais referentes aos honorários periciais antecipados pela parte vencedora, nos termos do Tema 1.044 do STJ.

7. Portanto, o § 2.º, art. 8.º da Lei n.º 8.213/91, determina que o INSS antecipe os honorários do perito, em caso de não procedência do pedido, o ressarcimento lhe é assegurado e o ônus passa a ser do Estado em razão do inc. LXXVII do art. 5.º da CF ditar que este prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

8. Assim, como o autor é beneficiário da assistência judiciária, aplica-se o entendimento do STJ quanto à possibilidade de o ressarcimento dos honorários periciais ocorrer pelo Estado da Bahia.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação de n.º 0347348-69.2013.8.05.0001
, tendo como Apelantes
Instituto Nacional de Seguro Social - INSS
e
MARIA CARMELINA SANTANA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
os recursos,
DAR PROVIMENTO AO APELO DO INSS E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA
, e o fazem pelas razões que integram o voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça